Tribunal: TJSP
Processo: 1008952-44.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008952-44.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A e Interessado BANCO ITAÚ S/A, é embargada VICENTINA
PEREIRA DA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1008952-44.2020.8.26.0003/50000 - São Paulo – T - Voto no 46.146
Voto no 46.146
Embargos de Declaração Cível n.o 1008952-44.2020.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Interessado: Banco Itaú S/A
Embargado: Vicentina Pereira da Mota
Juiz(a) de 1a Inst.: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Financiamento de veículo. Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Tarifa de avaliação. Ausência
de comprovação da prestação do serviço de modo a justificar a sua cobrança.
Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados,
com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 178/183
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da embargada em
ação revisional de contrato bancário, afastando-se a cobrança da tarifa de avaliação do
bem.
Diz o embargante que o julgado padece de contradições ante a
comprovação da efetiva realização do serviço de avaliação do bem, conforme o
documento de fls. 113.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1008952-44.2020.8.26.0003/50000 - São Paulo – T - Voto no 46.146
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Quanto a prova da realização do laudo de avaliação, com o devido
respeito, esta não se dá de forma cômoda e automática tal como vislumbra o Banco
recorrente.
Por óbvio que o Recurso Especial Repetitivo 1.578.553-SP, ao se referir
à abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de veículo se referiu exatamente ao
caso dos autos, no qual essa prova não vem demonstrada em nenhum momento, uma
vez que o documento de fls. 113 é imprestável para a sua comprovação.
Sendo assim, e mais porque não existe ainda no direito pátrio a chamada
“prova por presunção”, cumpria ao agente financeiro trazer uma simples cópia desse
laudo de avaliação para justificar a cobrança pelo serviço que, além de bom para o
consumidor, é excelente para que o financiador não empregue recursos numa garantia
que efetivamente não valha o dinheiro emprestado.
Enfim, se com a apresentação das presentes razões de recurso, ou, ainda
que sem elas, tudo permanece tal e qual quanto ao julgado, com o devido respeito, fica
fácil ver que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, fazendo incidir a
multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador,
rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão e condeno o
Banco embargante a pagar à embargado multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator